Tribunal: STF
Processo: HC 199238
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. ART. 2º, ‘CAPUT’ e §2º DA LEI 12.850/13 E ART. 33 e 35 LEI 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PROCESSO COM 18 (DEZOITO) RÉUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ‘ex vi’ do art. 312 do CPP. 
    III - Verifica-se que a alegação de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 
    IV - A própria natureza do delito de integrar organização criminosa, sendo crime permanente e com inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior: ‘a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa’ (HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019). 
    V - Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se pelos autos, bem como da decisão do acórdão objurgado que os agravantes tiveram as prisões preventivas decretadas em 17/12/2019, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 2º, ‘caput’, da Lei n° 12.850/2013 e art. 33 e art. 35, da Lei 11.343/2006 (fl. 286), ‘sendo que se trata de uma Ação Penal em face de 18 (dezoito) réus’. Portanto, a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 139.832-AgRg/BA, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva dos pacientes em razão do suposto excesso de prazo na instrução processual.
    Inicialmente, insta ressaltar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Esta Suprema Corte firmou seu entendimento no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do referido acórdão:
    “Com efeito, a prisão fustigada dura cerca de 10 (dez) meses, sendo que se trata de uma Ação Penal em face de 18 (dezoito) réus, o que, à toda evidência, exige a prática de diversos atos procedimentais e justifica um maior elastério para que sejam feitas as citações. 
    Destaque-se que, diante do estado de pandemia que aflige o país, alguns atos presenciais foram limitados, como os atos de notificação pessoal, conforme Portaria n°. 121/2020-GSEC, deste egrégio Tribunal de Justiça. 
    (...)
    Portanto, considerando o tempo de prisão, a multiplicidade de réus e, ainda, as particularidades do caso concreto, não se vislumbra desídia do juízo processante, demora da acusação ou ofensa ao princípio da razoabilidade, razões pelas quais o voto é no sentido de indeferir pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.” (com meus grifos) 
    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito (dezoito réus, no caso), justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Desse modo, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa dos pacientes.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 08 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator